Tribunal: STF
Processo: RE 1522129
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. COTAS RACIAIS. CURSO TÉCNICO INTEGRADO. IFCE. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO TARDIO. ÚLTIMO SEMESTRE DO CURSO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO.



    1. Recurso de apelação de sentença que julgou improcedente a pretensão anulatória do ato administrativo de cancelamento de matrícula estudantil em curso técnico integrado, ante a não confirmação da condição de parda pela comissão de heteroidentificação. Condenação da autora em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa e suspensos por força do art. 98, § 3º, do CPC.



    2. Hipótese em que a discente ingressou no curso técnico integrado no Instituto Federal do Ceará no semestre 2019.1, por ocasião de sua aprovação no Sistema de Seleção Unificada (SISU), mediante utilização das cotas raciais PPI - pretos, pardos ou indígenas (Categoria L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas).



    3. Em 2022.2, após denúncia de terceiros, a aluna foi submetida à Comissão de Heteroidentificação e, face à não validação da autodeclaração racial, teve seus registros acadêmicos cancelados e todas as disciplinas até então cursadas anuladas, com base no art. 29 da Resolução IFCE nº 87/2019.



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 186/DF e a ADC 41/DF, firmou compreensão no sentido da plena constitucionalidade da política de ação afirmativa mediante cotas com base em critério étnico-racial, bem como da legitimidade da utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    5. Em que pese a ausência de previsão da fase de heteroidentificação no instrumento convocatório, mostra-se possível à Administração Pública, no exercício da autotutela, fiscalizar a idoneidade da auto declaração prestada pelo discente.



    6. No caso concreto, todavia, padece de razoabilidade a exclusão da estudante, no último semestre do curso, quando já atingido percentual de 75% da carga horária total, com coeficiente de rendimento superior a 8,5, máxime em se tratando de pessoa de baixa renda e egressa de escola pública.



    7. "O momento para se aferir se o candidato atende às condições para ingresso na Universidade é até a conclusão do certame, ou seja, até quando o candidato é aceito e, então, matriculado. Após isso, não é dado à instituição de ensino retroagir no tempo e pretender cancelar matrícula de aluno que nela já ingressou, mormente quando já cursados mais de três anos, como na hipótese dos autos."(TRF5, 2ª T., PJE 0801546-22.2019.4.05.8308, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data da assinatura: 21/10/2021). [...] Decidir diferente, seria afrontar o princípio da segurança jurídica, tanto no que tange à estabilidade das relações jurídicas, quanto no que se refere à confiança legítima, a qual leva em conta a boa-fé do administrado, que acredita que os atos praticados pela Administração são lícitos e serão mantidos e respeitados por ela e por terceiros." (PROCESSO: 08063056420214058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 14/03/2023)



    8. Lado outro, a exclusão da aluna, no último semestre do curso, não atende ao interesse público, seja pela impossibilidade de preenchimento da vaga ociosa por outro candidato, seja pelo prejuízo decorrente da não inserção da estudante no mercado de trabalho, após o dispêndio de verba pública na sua formação acadêmica.



    9. Recurso de apelação provido. Inversão do ônus da sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, incisos I a IV; 5º, caput e § 1º e § 2º; 193; 207, caput; e 208, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente